Tribunal: STF
Processo: STP 1036
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de tutela provisória. Recálculo de multa contratual. Improcedência do pedido.



I.  Caso em exame



1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão que determinou o recálculo de multa aplicada a particular pelo Município requerente em razão de descumprimento contratual.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela. 



III. Razões de decidir



3. Ausência de risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. O cumprimento da ordem impugnada, por si só, não leva ao dispêndio de recursos públicos. A decisão não determina a imediata transferência de valores ao particular, sem a observância do rito previsto no art. 100 da Constituição. Tampouco há notícia de que tenha sido praticado qualquer ato executório.



IV. Dispositivo



4. Pedido que se julga improcedente.



_________



Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 100; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória formulado pelo Município de Mercedes, que tem por objeto decisão em que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná determinou o recálculo de multa aplicada a particular por descumprimento contratual.



    2. Na origem, Pozzebon Engenharia ajuizou ação anulatória para questionar a validade da sanção imposta pelo Município. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar. Ao analisar agravo de instrumento contra tal decisão, o relator determinou o recálculo do valor da multa. Entendeu que, se o contratado cumpriu parte do acordo, o cálculo da sanção deveria ter por base os percentuais efetivamente entregues, não o valor integral do contrato.



    3. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória. O Município de Mercedes afirma que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa grave violação à ordem e à economia públicas. Sustenta que, ao recalcular a multa, constatou a existência de saldo em favor do particular. Registra que a satisfação imediata desses valores comprometeria cerca de 0,7% de todo o orçamento do ente público. Aponta que a ordem judicial não constitui obrigação de fazer, mas obrigação de pagar, o que atrai a incidência do regime constitucional dos precatórios.



    4. A parte autora da demanda de origem apresentou contestação. Entende que a decisão impugnada impõe obrigação de fazer, como forma de tutela específica que decorre do reconhecimento da ilicitude do ato de compensação integral do valor da multa. Defende que, como não há obrigação de pagar, não se aplica ao caso o art. 100 da Constituição. Sustenta que não se demonstrou grave lesão à ordem ou à economia públicas.



    5. O Procurador-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Tutela Provisória. Contrato de recapeamento asfáltico formalizado entre município e empresa particular. Processo Administrativo. Aplicação de multa decorrente de inexecução parcial. Realização de compensação, pelo Município, com valores que a empresa teria a receber. Ação anulatória. Determinação do Tribunal de Justiça local de restrição da exigibilidade da multa. Grave lesão à ordem e à economia públicas não demonstrada. Parecer pelo indeferimento do pedido.



    6. É o relatório. Decido.



    7. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    8. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à submissão da ordem judicial à exigência de precatórios como rito de pagamento da Administração Pública (art. 100 da Constituição). Além disso, a decisão impugnada foi proferida em ação ajuizada em face da pessoa jurídica de direito público interessada, que também dirigiu o pedido de suspensão a esta Corte.



    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    10. Ao analisar o caso, não identifico risco de grave lesão à ordem ou à economia públicas que justifique o deferimento da medida de contracautela pleiteada. A decisão impugnada, por si só, não causa lesão juridicamente relevante ao ente público. Veja-se o teor exato de seu dispositivo:



    “defiro em parte a tutela recursal de urgência pleiteada pela PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELLI, a fim de determinar ao MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND a delimitação da exigibilidade da multa imposta ao montante equivalente a vinte por cento da fração da obra efetivamente não cumpridas pela POZZEBON”1.



    11. Como se vê, a decisão se limitou a determinar o recálculo da multa, por considerar que houve excesso na fixação de base de cálculo correspondente ao valor integral do contrato. O cumprimento dessa ordem, por si só, não leva ao dispêndio de recursos públicos. A decisão impugnada também não determina a imediata transferência de valores ao particular, sem a observância do rito previsto no art. 100 da Constituição. Tampouco há notícia de que, na origem, tenha sido praticado qualquer ato executório. Assim, não se demonstrou a presença de risco iminente de comprometimento das finanças públicas.



    13. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.



    Publique-se.



Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente




1  Posteriormente, houve correção de erro material quanto ao nome do Município.